Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença (processo de origem - ID 235222177). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411